Tribunal: TJSP
Processo: 1013506-32.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. O direito à produção de provas exige os seguintes requisitos, cumulativamente: (a) pertinência dos fatos que se pretende demonstrar ao processo, (b) contróversia entre as partes sobre os fatos e (c) relevância dos fatos para solução do mérito. E não se deve olvidar que compete ao

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. O direito à produção de provas exige os seguintes requisitos, cumulativamente: (a) pertinência dos fatos que se pretende demonstrar ao processo, (b) contróversia entre as partes sobre os fatos e (c) relevância dos fatos para solução do mérito. E não se deve olvidar que compete ao magistrado velar pela duração razoável do processo (CPC 139, II), atendendo inclusive à garantia constitucional prevista expressamente, no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição. No caso concreto, cabia ao banco réu demonstrar a importância do depoimento pessoal da autora, a partir do perfil de compras. Não bastava, isolada e sem justificativa plausível, solicitar o depoimento pessoal (fl. 450). Não se demonstrou a relevância e a pertinência da prova. Rejeição do pedido de nulidade da r. sentença. Precedentes da Turma julgadora.

CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALOR. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. CAUSA ADEQUADA E IMEDIATA DO DANO LOCALIZADA NO ACESSO DE TERCEIRO ÀS INFORMAÇÕES DA CONSUMIDORA – EM ESPECIAL QUE POSSUÍA CONTA NO BANCO RÉU E SEU TELEFONE. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. PERFIL DAS COMPRAS COMPLETAMENTE ESTRANHO. FALHA DO SETOR DE FRAUDES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Importante registrar que o golpe somente foi possível por conta do acesso do fraudador aos dados pessoais e bancários (no mínimo o telefone da autora e a existência de conta no ITAÚ). Esse ponto demonstrou o acesso daquele terceiro a dados do sistema interno da instituição financeira. Não fosse isso, não haveria sucesso na iniciativa do golpe, porque a autora jamais seria ludibriada. No caso concreto, o fraudador também teve acesso à informação de que um cartão havia sido encaminhado para residência da autora, inclusive com tentativa de uso indevido do primitivo cartão de crédito. Situação que induziu a consumidora – mesmo com a cautela do "homem médio" a acreditar na autenticidade da orientação para se dirigir até à agência entregar os cartões para apuração da fraude e da oferta de retirada pelo motoboy. A causa adequada e imediata do evento danoso situou-se no indevido acesso do fraudador a dados protegidos. Falha no sistema bancário de movimentações dos cartões de crédito e de informações sobre a consumidora. Além disso, o perfil das compras mostrou-se suspeito, na medida que elas foram feitas no mesmo dia e com valores muito acima do padrão da autora, conforme os extratos bancários juntados nos autos (fls. 289/290 e 293/294). Isto é, foram efetuadas quinze transações entre compras e saque no mesmo dia, sendo que treze delas foram efetuadas no mesmo estabelecimento. O setor de fraudes deveria notar e impedir as compras, porque notoriamente excessivas diante da frequência de compras na mesma fatura. O perfil estava notoriamente desviado. Falha no serviço de segurança reconhecido. Ademais, competia ao banco réu provar a culposa ou dolosa participação da consumidora para cessão deliberada daquela senha (culpa exclusiva). Fortuito interno caracterizado pelo acesso indevido de terceiro às informações da autora e movimentações dos seus cartões de crédito, condição para sucesso da iniciativa da fraude. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade dos réus pelo fato do serviço. Danos materiais reconhecidos. Decisão de primeiro grau que afastou ocorrência dos danos morais. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso exclusivamente das instituições financeiras rés.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.